Tribunal: TCU
Processo: 043.158/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1298/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 043.158/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Mauro Barbosa de Lima (XXX.838.934-XX); Moises da Silva Xavier Filho (XXX.933.817-XX); Natalia Cavalcante Vieira Queiroz (XXX.096.102-XX); Nila Bethania Correia dos Santos (XXX.851.003-XX); Nilton Cesar Patricio da Silva (XXX.035.263-XX); Raniere Ribeiro de Medeiros (XXX.292.203-XX); Sandra Martins Costa (XXX.185.757-XX); Sandra da Silva Melo (XXX.280.475-XX); Sanoraia dos Santos Guimaraes Carvalho Silva (XXX.568.425-XX); Sara de Farias Roza Fontoura (XXX.434.717-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.